Tribunal: TJBA
Processo: 8001950-98.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001950-98.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MAZZILLO

APELADO: JOSELITA VILLAS BOAS MAIA

Advogado(s)
:
IZIS DE FARIAS GOMES, ROSANGELA MORAES FREITAS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
) A PACIENTE COM SEQUELAS GRAVES DE AVC. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, em face de sentença prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada por Joselita Villas Boas Maia, na qual se determinou: (i) a manutenção do tratamento domiciliar (
home care
) com equipe multidisciplinar e insumos médicos, conforme prescrição médica; (ii) a condenação solidária ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (iii) a indenização por dano material de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com atualização monetária e juros; e (iv) o ressarcimento de eventuais despesas comprovadas até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Alegou a Apelante cerceamento de defesa, pela não realização de perícia médica e ausência de prova suficiente para justificar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se há nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a não realização de prova pericial; estabelecer se é devida a obrigação de fornecer tratamento domiciliar com equipe multidisciplinar à Paciente com grave estado de saúde; determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil por dano moral e material; e verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa, cabendo ao Juiz, como destinatário da prova, indeferir as diligências que entender desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. A documentação constante dos autos, incluindo relatório médico atualizado, comprova o estado de saúde grave e irreversível da Paciente, com necessidade contínua de cuidados especializados, o que justifica o tratamento domiciliar integral (
home care
), prescrito por profissional habilitado.

5. A recusa da operadora de saúde em autorizar a continuidade do serviço de
home care
, mesmo diante da inalteração do quadro clínico da Autora, configura conduta abusiva, vedada pelo art. 51, IV, do CDC, sobretudo por comprometer direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece como abusiva a cláusula contratual que exclui internação domiciliar indicada por prescrição médica, sendo legítima a intervenção judicial para compelir o plano de saúde à cobertura do tratamento necessário.

7. Comprovada a falha na prestação do serviço e a recusa indevida, está caracterizado o dano moral indenizável, na medida em que a negativa agravou a situação emocional e de vulnerabilidade da Demandante e de seus familiares, extrapolando o mero aborrecimento.

8. O
quantum
arbitrado a título de dano moral (R$ 20.000,00) revela-se proporcional, razoável e em consonância com precedentes análogos, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

9. Os danos materiais foram devidamente demonstrados por meio de documentos que evidenciam despesas relacionadas à contratação de profissionais de saúde, sendo cabível o reembolso.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, V e XXXII; 6º e 196; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, I, 14 e 51, IV; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1450651/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.09.2019, DJe 18.09.2019; TJ-BA, APL nº 0571651-32.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 18.05.2021; TJ-BA, APL nº 0300894-60.2014.8.05.0271, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 16.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n° 8001950-98.2025.8.05.0103, figurando como Apelante a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, sendo Apelada JOSELITA VILLAS BOAS MAIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.